Tribunal: TJSP
Processo: 2039176-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Distribuição de apelação, interposta contra a sentença proferida na fase de conhecimento, anterior à 20a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Distribuição de apelação, interposta contra a sentença proferida na fase de conhecimento, anterior à 20a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 20a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039176-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAMMERT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado MESSER
GASES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE LINDE GASES LTDA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 17118
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039176-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RAMMERT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: MESSER GASES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE LINDE
GASES LTDA)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. LUIZ GUSTAVO ESTEVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA

PREVENÇÃO Decisão que, em fase de cumprimento de
sentença, determinou a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada - Distribuição de apelação,
interposta contra a sentença proferida na fase de conhecimento,
anterior à 20a Câmara de Direito Privado Prevenção Art.
105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos à 20a Câmara de Direito
Privado.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 19/24 que,
acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica da
sociedade ROBERT RAMMERT & CIA LTDA. e determinou a inclusão dos
sócios desta Roberto Rammert Junior e Lucia Maria Veiga de Sant'anna
Rammert, bem como a desconsiderou, de forma inversa dos referidos sócios,
com inclusão no polo passivo das seguintes pessoas jurídicas: Lucia Maria
Veiga de Sant'anna Rammert EPP, Rammert Administração e Participações
S/A, Rancar Administração e Participações S/A e Remertec Soluções
Industriais EIRELI, que ainda não componham a lide, no polo passivo da
demanda.
A recorrente arguiu, inicialmente, cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
defesa, sob o argumento de que a r. decisão agravada estava fundada em
indícios, sem determinar a produção de outras provas que sanassem as
dúvidas existentes.
Alegou que não estavam presentes os requisitos para
a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Argumentou que “a alegada transferência de um bem
imóvel em suposta fraude (objeto da matrícula 41.363 - CRI local) foi feita em
05/07/2006, ou seja, 05 anos antes da dívida de uma empresa do grupo. Os
bens da Agravante foram adquiridos/integralizados em 05/07/2000 e
05/07/2006 ao passo que a dívida teve origem apenas em 03/11/2011” (fls.
12).
Procurou demonstrar a inexistência de qualquer prática
fraudulenta ou de provas da insolvência da executada.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ativo ao recurso e, afinal, seu provimento a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada e indeferido o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
Pela decisão de fls. 1.092 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso, contra o que a agravante interpôs agravo interno (fls.
1.109/1.116).
A
agravada
apresentou
contraminuta,
arguindo,
preliminarmente, a incompetência desta Colenda Câmara para julgar este
agravo. No mérito, pugnou pelo seu improvimento (fls. 1.098/1.108).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls.
1.095/1.096).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
As normas gerais de competência estabelecidas no
Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça determinam, no que
tange à prevenção: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados” (art. 105,
“caput”).
Neste caso, está preventa a Colenda Vigésima
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por força da apelação no 1042785-92.2016.8.26.0100, interposta contra
a sentença que encerrou a fase de conhecimento, julgada em 04 de julho de
2018, cuja relatora, na ocasião, foi a Meritíssima Juíza, Dra. Maria Salete
Corrêa Dias (fls. 171/182 dos autos originários), ou seja, anteriormente à
distribuição do presente agravo de instrumento à Vigésima Quarta Câmara,
ocorrida em 2 de março de 2020 (fls. 1.091), interposto contra decisão
proferida na fase de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
presente recurso e determino a remessa dos autos, por prevenção, à Colenda
20a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, ficando a critério do Relator prevento o reexame do pedido de
concessão de efeito suspensivo, provisoriamente analisado a fls. 1.092.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO